Tribunal: STF
Processo: RE 214229
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-13
Data de publicação: 1998-02-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS: ILEGALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NºS 2.445 E
2.449, DE 1988. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 7/70. CONTINUIDADE
DA COBRANÇA DA EXAÇÃO.
1. A contribuição para o PIS, na forma estabelecida pela
Lei Complementar nº 7/70, foi recepcionada pela nova ordem
constitucional, sendo que o preceito consagrado no art. 239 do Texto
Fundamental condicionou à disciplina de lei futura apenas os termos
em que a arrecadação dela decorrente seria utilizada no
financiamento do programa do seguro-desemprego e do abono instituído
por seu § 3º, e não a continuidade da cobrança da exação.
2. Embargos da União Federal recebidos.
3. Embargos da  empresa rejeitados.